Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-08.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Ação de reparação civil por danos concorrenciais. Cartel do suco de laranja concentrado congelado (SLCC). Autor, produtor de laranjas, que alegou ter sofrido prejuízos pela formação de cartel envolvendo as empresas rés, com as quais já havia negociado entre 1999 a 2005. Sentença reconhecendo de ofício a prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial da contagem do prazo

Ementa:
Apelação. Ação de reparação civil por danos concorrenciais. Cartel do suco de laranja concentrado congelado (SLCC). Autor, produtor de laranjas, que alegou ter sofrido prejuízos pela formação de cartel envolvendo as empresas rés, com as quais já havia negociado entre 1999 a 2005. Sentença reconhecendo de ofício a prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do negócio jurídico firmado. Recurso do Autor. Alegação de inocorrência de prescrição, sob o fundamento de que o termo inicial da prescrição somente se inicia a partir da decisão final do CADE. Recurso do autor que não merece prosperar. Pretensão que não se funda em descumprimento de contrato firmado entre as partes, mas em fato externo, acordo entre as rés e terceiros (cartel), tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, a ensejar a aplicação do prazo trienal (art. 206, §3o, V, do CC). Precedentes. Discussão apenas sobre o termo inicial do prazo prescricional trienal. A decisão final do CADE, publicada no DOU de 06/03/2018, não foi condenatória e não reconheceu a formação de cartel, mas, ao contrário, determinou o arquivamento do processo em relação as rés e outras empresas, em razão do cumprimento integral dos TCCs (termos de compromisso de cessação) e, em relação aos demais investigados, por insuficiência probatória. Decisão não condenatória do CADE e que não reconheceu a formação do cartel do suco de laranja que não representa início de prazo prescricional para reparação de danos, eis que nenhum ilícito foi reconhecido. Condutas que representam formação de cartel que não foram reconhecidas pelas empresas nos TCCs assinados em 23/11/2016 e publicado em 29/11/2016. Formação de cartel que é infração cometida sob sigilo, normalmente descoberta muito depois de seu início. A adoção da data dos contratos firmados entre as partes, como data do direito violado e termo inicial do prazo prescricional (art. 189 do CC), inviabiliza a reparação de danos aos prejudicados, pois a ciência da existência do cartel, na maioria das vezes, ocorre muito depois do lapso prescricional trienal. Deflagração da Operação Fanta em 24/01/2006, que investigava as empresas de suco de laranja, que foi amplamente divulgada pela mídia. Ciência inequívoca da possibilidade de violação de direito que ocorre com a publicação da instauração de processo administrativo perante o CADE para apuração de condutas que caracterizam formação de cartel pelas empresas com quem o potencial lesado manteve relação jurídica, no caso, DOU de 24/02/2006, data a partir da qual o interessado poderia adotar medidas judiciais para preservar ou reclamar direitos. Ação ajuizada em 05/03/2021, após esgotado o prazo prescricional. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.